Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-35.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030010-35.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE MELO - CPF: 406.026.131-91 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIZ PIERONI PEREIRA - CPF: 068.328.738-91 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030010-35.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
LUIS CARLOS DIAS DE MELO.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE VÍCIO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, afastando alegações de ausência de informação e de vantagem manifestamente excessiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à aplicação dos arts. 54-D, incs. I e II, e 52, II, do CDC; (ii) obscuridade quanto à caracterização de vantagem manifestamente excessiva prevista no art. 39, V, do CDC; e (iii) ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu o art. 54-D no CDC, não possui eficácia retroativa para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência, à luz do princípio da irretroatividade das leis (CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º). Inexistência de omissão quanto a dispositivo superveniente inaplicável ao caso.

4.

O acórdão enfrentou expressamente a regularidade da contratação, assentando a existência de termo de adesão específico, com autorização para desconto mínimo em folha, não impugnado quanto à autenticidade. A suficiência das informações prestadas e a inexistência de vício de consentimento foram reconhecidas com base no conjunto probatório, afastando-se, de forma implícita e fundamentada, a alegação de descumprimento do art. 52, II, do CDC.

5.

Não há obscuridade quanto à suposta vantagem manifestamente excessiva. A sistemática do cartão de crédito consignado, com pagamento mínimo e possibilidade de financiamento do saldo remanescente, não caracteriza, por si, abuso ou perpetuidade ilícita da dívida, ausente prova técnica de desproporção intolerável ou descumprimento de normas regulatórias.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração das provas, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O dever de fundamentação exige enfrentamento das questões essenciais, não a menção literal a todos os dispositivos invocados.

7.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica retroativamente a contratos celebrados antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte. 3. A mera sistemática do cartão de crédito consignado não configura, por si só, vantagem manifestamente excessiva, ausente prova concreta de abuso. ”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1030010-35.2022.8.11.0041.

EMBARGANTE:
LUIS CARLOS DIAS DE MELO.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUIS CARLOS DIAS DE MELO
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1030010-35.2022.8.11.0041, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O acórdão embargado reconheceu a validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), assentando que houve assinatura de “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado”, cuja autenticidade não foi impugnada, bem como a disponibilização do crédito e a autorização expressa para descontos mínimos em folha.

O embargante sustenta a existência de omissões e obscuridade no julgado, notadamente quanto à aplicação dos arts. 54-D, incisos I e II, 6º, III, 39, V, e 52, II, todos do Código de Defesa do Consumidor, com redação conferida pela Lei n. 14.181/2021, bem como quanto à alegada vantagem manifestamente excessiva e violação ao dever de informação qualificada.

Requer o saneamento das supostas omissões, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

Sem Contrarrazões.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito já apreciado, nem constituem via adequada para manifestar inconformismo com a solução adotada.

No que concerne à alegada omissão quanto ao art. 54-D, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n. 14.181/2021, impõe-se inicialmente delimitar o alcance temporal da norma invocada.

Conforme documentado nos autos, os descontos relativos ao contrato impugnado vêm sendo realizados desde março de 2011, sendo a contratação anterior à vigência da Lei n. 14.181/2021.

A interpretação histórica e sistemática do ordenamento jurídico revela que a referida lei, ao introduzir regras específicas sobre prevenção e tratamento do superendividamento, não possui eficácia retroativa para alcançar contratos celebrados sob regime jurídico anterior, salvo expressa disposição em sentido contrário, inexistente na espécie.

À luz do princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não há falar em omissão do acórdão por deixar de aplicar dispositivo legal superveniente a contrato celebrado anos antes de sua entrada em vigor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o julgado enfrentou a controvérsia sob o regime jurídico aplicável ao tempo da contratação, inexistindo lacuna a ser suprida.

No tocante ao art. 52, II, do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado assentou, de forma expressa, que houve assinatura de termo de adesão específico à modalidade de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto mínimo em folha, cuja autenticidade não foi impugnada.

A controvérsia foi delimitada à modalidade contratada, não havendo prova de que o consumidor tenha sido impedido de acessar as informações constantes do instrumento.

Com base nas provas descritas nos autos, especialmente o contrato juntado pela instituição financeira, reputou-se demonstrada a ciência quanto à modalidade pactuada.

A alegação de ausência de informação sobre o custo efetivo total e sobre o método de amortização foi implicitamente afastada ao se reconhecer a validade do negócio jurídico e a inexistência de vício de consentimento.

Não se configura omissão quando o julgador, apreciando o conjunto probatório, conclui pela suficiência das informações prestadas e pela regularidade da contratação, ainda que não mencione, de forma literal, cada dispositivo invocado pela parte.

O dever de fundamentação não exige resposta exaustiva a todos os argumentos, mas sim enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Quanto à alegada obscuridade relativa à vantagem manifestamente excessiva, prevista no art. 39, V, do CDC, o acórdão foi claro ao afirmar que os descontos realizados decorrem de cláusula expressamente pactuada e autorizada, inexistindo ilicitude.

A mera circunstância de se tratar de contrato de cartão de crédito consignado, cuja sistemática prevê pagamento mínimo com possibilidade de financiamento do saldo remanescente, não implica, por si só, vantagem excessiva ou perpetuidade da dívida.

A autonomia privada, embora limitada pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva, não pode ser afastada sem prova concreta de abuso ou desproporção intolerável.

O simples fato de o contrato produzir efeitos ao longo do tempo, com encargos próprios da modalidade escolhida, não caracteriza, por si, vantagem manifestamente excessiva, sobretudo quando inexistem elementos técnicos nos autos que demonstrem descompasso com as taxas praticadas à época ou descumprimento de normas regulatórias.

Nesse contexto, verifica-se que os embargos de declaração, sob o rótulo de omissão e obscuridade, buscam rediscutir o mérito da decisão, pretendendo a reforma do julgado mediante nova valoração das provas e reinterpretação do regime jurídico aplicável.

Tal finalidade extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de recurso especial ou extraordinário, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

De todo modo, declara-se que a matéria foi analisada à luz dos arts. 6º, III, 39, V, 52, II, e 54-D do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da irretroatividade

das leis.

À vista disso, não se constatam vícios a serem sanados.

Ante o exposto
, rejeito os
embargos de declaração opostos
por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026